Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1018945-74.2019.8.11.0000 - CLASSE 1689 - CNJ - VÁRZEA GRANDE (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)
Embargante : SINVALDO SANTOS BRITO
Embargados : DIMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e outro
Número do Protocolo : 1018945-74/2019 (ID no 29196481)
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SINVALDO SANTOS BRITO nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018945-74.2019.8.11.0000 – Classe 202 – Várzea Grande, interposto contra a decisão proferida em 16.12.2019 que negou seguimento ao recurso à falta de cumprimento do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP (cf. ID 28494470).
O embargante diz que instruiu os autos com os documentos obrigatórios individualmente descritos em cada arquivo anexo, cumprido o art. 1.017, I, do CPC/2015 e diz que complementou a instrução dos autos juntando peças facultativas, compreendendo a cópia integral do processo de origem, alegando que a decisão hostilizada não “considerou a classificação contida na inicial e na manifestação (constante do) ID 28423011” (cf. ID 29196481); pede, assim, sejam acolhidos os embargos, e, reformada a decisão recorrida, para admitir o processamento do RAI no 1018945-74.2019.8.11.0000 (cf. ID 29196481/481).
A embargada Dimak Máquinas Rodoviárias Ltda contra-arrazoou os aclaratórios combatendo os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 30997979).
É a suma.
D E C I D O
A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
No caso, o embargante não comprovou a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, incluindo a manifestação constante do ID no 28423011.
O embargante foi intimado para instruir o RAI no 1018945-74.2019.8.11.0000 para individualizar e identificar os documentos em cumprimento à Resolução no 04/2016/TP (cf. ID 28283039), sendo advertido de que o descumprimento do comando judicial implicaria negativa de seguimento e que não foi possível identificar quais documentos foram juntados pelo agravante/embargante, assim, cumpria ao agravante individualizar e nomear cada documento constante dos arquivos anexados ao recurso.
Sucedeu, porém, que o agravante/embargante quando da manifestação constante do ID no 28423011, não realizou a descrição de todas as peças por ele juntadas, mantendo a juntada de diversos documentos em único arquivo, como se verifica do ID no 28076996, sem individualizar a integralidade das peças ali juntadas, mantendo a descrição genérica dos arquivos constantes dos ID’s no 28076997, 28083473 e 28083452 referentes à cópia dos autos de origem, sendo certo que a referência às páginas dos autos de origem a que se referem os arquivos juntados, não atendem ao disposto no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP, ademais, conquanto o agravante alegue que essas peças são de juntada facultativa, como constou da decisão recorrida, “o próprio agravante ‘reputa importante (...) para demonstrar a desídia da agravada e a ocorrência da prescrição intercorrente’ (cf. ID 28494470).
No caso, o embargante não atendeu a exigência da Resolução no 04/2016/TP, o que implica na retirada de visibilidade dos documentos, providência que prejudica sobremaneira a cognição da matéria, e, sendo assim, o recurso teve negado seu seguimento (cf. ID 828494470).
Assim, rejeito os embargos de declaração e mantenho incólume a decisão embargada.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator